Tribunal: CARF
Processo: 19515.005771/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005771/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.611 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS DE
GRADUAÇÃO
OU
PÓS-GRADUAÇÃO
CONCEDIDA
AOS
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005771/2009-68
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência novembro/2004; e b)
excluir do lançamento os valores relativos a bolsas de estudos, nos termos da Súmula CARF no
149.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 459 e ss).
Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n°37.200.196-3, lavrado pela
fiscalização contra a empresa em epígrafe, relativo a contribuições devidas à Seguridade Social,
da parte da empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
não recolhidas, e não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP.
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 1.283.394,63 (um milhão,
duzentos e oitenta e três mil e trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos),
abrangendo o período de 01/2004 a 12/2004, consolidado em 07/12/2009.
O Relatório Fiscal, de fls. 77 a 90, informa que:
• O objeto do presente lançamento fiscal consiste na apuração das contribuições
previdenciárias, devidas e não recolhidas à Previdência Social, decorrentes de fatos
geradores não declarados em GFIP;
• Os valores recolhidos através de GPS — Guia da Previdência Social foram
apropriados às GFIP's entregues antes do início da ação fiscal. O saldo, quando
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

existente, foi apropriado aos valores devidos e não declarados em GFIP, apurados nesta
ação fiscal;
• O item 7 do Relatório Fiscal apresenta os fatos geradores apurados, e informa sobre a
não apresentação de documentos:
- Embora regularmente intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 004,
emitido em 19/11/2009, com ciência do Contribuinte em 25/11/2009, e do TIF n° 005,
emitido em 30/11/2009, com ciência do Contribuinte em 03/12/2009, a sociedade
deixou de apresentar todos os documentos e informações solicitados, referentes ao PLR
de administradores, e apresentou documentação incompleta em relação aos reembolsos
de aluguel e de bolsas de estudo;
Remuneração dos Trabalhadores
Reembolso de Aluguéis
- A empresa efetuou, ao longo do ano de 2004, reembolso de despesas de aluguel de
parte de seus funcionários, sem quais pagamentos fossem considerados como base de
cálculo de suas contribuições previdenciárias;
- Tendo em vista que a empresa não informou as contrapartidas dos lançamentos
contábeis relativos a "ALUGUÉIS — IMÓVEIS", não indicou os beneficiários e
valores recebidos, nem apresentou os documentos em que se basearam os lançamentos,
a fiscalização considerou como base de cálculo os valores debitados nas contas
contábeis discriminadas no subitem 7.2.1.2.1, fls. 80 a 81;
Bolsas de Estudo
- O custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação), de que trata o
Capítulo IV, artigos 43 a 57 da Lei n° 9394/1996, integra o salário de contribuição para
efeito de contribuição previdenciária, pois não está alcançado pela exclusão prevista na
alínea "t" do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8212/91;
- Uma vez que a sociedade não informou as contrapartidas dos lançamentos a título de
"bolsa de estudos", não indicou os beneficiários e valores recebidos, nem apresentou os
documentos que embasaram os lançamentos, a fiscalização considerou como base de
cálculo os valores debitados na conta contábil 03413091.00021000 156166 — BOLSA
DE ESTUDOS;
PLR para Administradores
- A isenção de contribuição prevista na alínea "j' do parágrafo 9° (artigo 28 da Lei n°
8212/91) refere-se apenas às participações pagas a empregados, nos termos fixados pela
Lei n° 10101/2000, não alcançando diretores não empregados, eleitos por Conselho de
Administração de Sociedades Anônimas;
- O adiantamento ou pagamento a título de participação nos lucros poderá ocorrer no
máximo duas vezes no ano civil, no mesmo ou em distinto semestre civil;
- Os acordos de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR), firmados em
22/08/2003 e 19/08/2004, entre a empresa e uma comissão de empregados, assistida
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Celulose, Pasta de Madeira
para Papel e Papelão de São Paulo, define na CLÁUSULA 1a – DO OBJETO: "O
presente acordo tem corno objetivo específico a participação dos empregados nos lucros
e/ou resultados da SANTHER, mediante o cumprimento de um programa de metas e
condições, que urna vez atingidas, possibilitará aos empregados a participação nos
lucros e/ou resultados, tudo conforme adiante especificado";
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

- A fiscalização considerou os valores debitados nas contas contábeis relacionadas no
subitem 7.2.3.5.1, fls. 81 a 82, com base de cálculo das contribuições à Previdência
Social, pois não foram informadas as contrapartidas dos lançamentos relativos a
"PARTICIPAÇÃO NO LUCRO", não foram indicados os beneficiários e os valores
recebidos, nem foram apresentados os documentos nos quais se basearam os referidos
lançamentos;
• O item 8 do Relatório Fiscal apresenta as alíquotas aplicadas, e o item 9 menciona o
anexo "Fundamentos Legais do Débito — FLD", e apresenta a fundamentação legal que
amparou o arbitramento e aferição indireta das contribuições lançadas;
• Foram examinados os documentos relacionados no item 10.1;
• No tocante aos Levantamentos, a fiscalização esclarece, no item 11, que:
- para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da
MP n° 449/2008, a multa aplicada deve observar o princípio da retroatividade benigna
(artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN), comparando-se a multa imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, e a imposta pela legislação
superveniente. Na determinação da multa mais benéfica, quando a multa de ofício foi a
mais benéfica, foram feitos levantamentos separados, com código Z seguido de
caractere numérico;
- do presente lançamento fiscal constam os seguintes Levantamentos:
A76 — Valores referentes a aluguel (item 7.2.1), e código de terceiros = 76;
B76 — Valores referentes à bolsa de estudo (item 7.2.2) e código de terceiros = 76;
PPR — Valores referentes à PPR — administradores (item 7.2.3);
Z1 — Competências transferidas do levantamento A76;
Z2 — Competências transferidas do levantamento B76;
Z5 — Competências transferidas do levantamento PPR;
• A multa de ofício, em relação ao Levantamento PPR de administradores foi agravada
em 50%, pelo fato de a empresa não haver prestado os esclarecimentos solicitados;
• Atenderam à fiscalização os senhores Gustavo Michinhote (Gerente de Contabilidade
e Procurador), Jubiratã Alexandrino Nogueira (Supervisor de R.H), e Moisés Preto de
Godoy (Gerente Administrativo e Procurador).
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos ao Auto de Infração:
IPC — Instruções para o Contribuinte, de fls. 02 a 03; FLD — Fundamentos Legais do Débito,
de fls. 04 a 06; CD-ROM — entregue ao Contribuinte, fl. 07; Recibo de arquivos entregues ao
Contribuinte, fls. 08 a 10; Mandados de Procedimento Fiscal, fls. 57 a 58; Termo de Início de
Procedimento Fiscal, de fl. 59; Termos de Intimação Fiscal, fls. 60, 62 a 70, 72 a 73; TEPF —
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de fls. 75 a 76; CD-ROM — entregues pelo
Contribuinte, e Recibos de Entrega de Arquivos Digitais e Relatório de Resumo de Validação de
Arquivo, fls. 91 a 98.
Foram juntadas, ainda, pela fiscalização, cópias de: Atas de Assembléia, fls.
11/54; Procurações, fls. 55/56; Avisos de Recebimento — AR's, fls. 61, 71, 74; Termos de
Abertura e Encerramento de Livros Diários, e lançamentos contábeis, fls. 99/149; Recibos de
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

Pagamento e Solicitações de Bolsa de Estudo, fls. 150/166; Protocolos de Entrega de
Documentos, fls. 167/170; Acordo de Participação nos Lucros e/ou Resultados, fls. 171/180.
Conforme o Termo de Juntada por Apensação, à fl. 186, datado de 05/01/2010,
foram apensados ao presente processo n° 19515.005771/2009-68 (principal) os processos n°
19515.005775/2009-46 e 19515.005773/2009-57.
Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 15/12/2009, conforme fl. 01, o
Contribuinte, dentro do prazo regulamentar, a teor do despacho de fl. 241, contestou a autuação
através do instrumento de fls. 187/208, com juntada dos seguintes documentos: Doc. 01 —
Documentos de Representação (substabelecimentos, e cópias autenticadas de documento de
identidade, procuração, e documentos societários, fls. 211/218); Doc. 02— cópia do Auto de
Infração em epígrafe, fls. 219/239.
Eis a síntese das alegações:
1. Primeiramente, apresenta breve relato sobre o Auto de Infração em tela. Depois,
alega em síntese que:
Da Nulidade do Lançamento
Da Extinção do Crédito Tributário por Decadência (Homologação Tácita):
150, § 4o, do CTN, c/c art. 156, V, do CTN, c/c Súmula Vinculante do STF n°
08/2008
2. Em se tratando de tributo cujo lançamento está sujeito à homologação, deve ser
observado o artigo 150, parágrafo 4° do CTN (transcreve).
3. Assim, em relação ao prazo decadencial dos tributos com lançamento sujeito à
homologação, a jurisprudência pátria firmou o seguinte entendimento:
• quando não houver pagamento antecipado, aplica-se o artigo 173, inciso I, do
CTN, ou seja, o prazo se inicia no dia 1° de janeiro do ano seguinte do próprio
fato gerador;
• quando houver pagamento a menor, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4° do
CTN, ou seja, o prazo inicia-se no momento da ocorrência do próprio fato
gerador.
4. No presente caso, trata-se de hipótese de pagamento a menor da contribuição
previdenciária recolhida ao INSS, pois a Impugnante efetuou os recolhimentos
sobre a folha de pagamentos (20%), a que está obrigada, conforme reconhecido
pela fiscalização.
5. Portanto, a norma aplicável ao caso é a prevista no artigo 150, parágrafo 4°, do
CTN, de modo que o prazo decadencial inicia-se no momento da ocorrência do
próprio fato gerador. Transcreve jurisprudência.
6. Considerando que a Impugnante só foi notificada do lançamento em 15/12/2009,
somente o crédito decorrente do fato gerador dezembro/2004 ainda não havia
decaído, restando extintos todos os demais, nos termos do artigo 156, V, do CTN
(transcreve).
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

7. Afirma, ainda, ser inaplicável o disposto no artigo 45 da Lei 8212/91, por afronta
ao artigo 146, inciso III, alínea "h" da CF/88, razão pela qual foi declarado
inconstitucional pela Súmula n° 8 do Supremo Tribunal Federal (STF), que
possui eficácia imediata e efeito vinculante, corno dispõe o artigo 103-A da
Constituição Federal, e o artigo 4° da Lei n° 11417/06. Reproduz dispositivos
legais citados.
8. Pelo exposto, o lançamento deve ser julgado nulo, pois os supostos créditos
tributários já estão extintos pela decadência.
Da Improcedência do Lançamento
Do Conceito Jurídico-Trabalhista de "Salário" x "Rendimento do
Trabalho" (Limitação ao Poder de Tributar)
9. Inicialmente, destaca que a Impugnante tem o direito, em relação aos
empregados, de excluir as verbas previstas no artigo 458, parágrafo 2°, da CLT,
pagas in natura, da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
empresa (artigo 195, I, "a", da CF), sem qualquer restrição, independentemente
de quaisquer condições fixadas pela legislação previdenciária, artigo 28 da Lei n°
8212/91, Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3048/99), ou mesmo
artigo 72 da IN SRP n° 03/2005.
10. Transcreve os incisos XX e XXV do artigo 72 da IN n° 03/2005 e argumenta que
as bolsas de estudo concedidas pela Impugnante não se incluem no conceito
jurídico-trabalhista de salário, urna vez que, nos termos do artigo 195, I, "a" da
CF/88, a incidência da contribuição previdenciária da empresa, em relação ao
trabalho empregado, é somente no pagamento de salário.
11. Reproduz o dispositivo legal e afirma que a nova redação dada pela EC n° 20/98
não alterou a base de cálculo. O que se tem é a instituição de outra hipótese de
incidência, em relação aos prestadores de serviço não-empregados, qual seja, sua
remuneração denominada rendimentos do trabalho (honorários), que não possui
natureza salarial.
12. Transcreve renomados juristas e conclui que, a partir da nova redação do artigo
195, inciso I, alínea "a", da CF/88, existem duas espécies/modalidades distintas
de contribuição previdenciária da empresa:
• em relação à remuneração dos empregados, incidente sobre seus salários,
conforme definido pela CLT;
• em relação à trabalhadores não empregados (autônomos, administradores e
avulsos), incidente sobre os rendimentos do trabalho (honorários), que não
possuem natureza salarial.
13. Reproduz o artigo 458, parágrafo 2°, incisos II e V, da CLT, e alega que as
verbas "bolsa de estudo", quando pagas a empregados, não possuem natureza
salarial, porque foram excluídas do conceito de salário pela legislação trabalhista.
14. Transcreve o artigo 110 do CTN, doutrina, e aduz que, reconhecido o caráter
privado do Direito do Trabalho, nem mesmo o preceito constitucional do artigo
201, parágrafo 11, da CF/88, por si só, é capaz de permitir que a contribuição
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

previdenciária, sobre a remuneração do trabalho empregado (salário), incida
sobre as verbas aqui tratadas.
15. Reproduz o citado parágrafo 11, e afirma que este dispositivo legal reforça a idéia
da distinção entre o conceito de salário de outros ganhos, sendo que a repercussão
previdenciária deve ser definida por meio de lei ordinária, no caso, a CLT.
16. Apoiado em jurisprudência, alega que a legislação tributária (previdenciária) deve
observar os conceitos e forma do Direito do Trabalho.
17. Além do que, as referidas bolsas de estudo, apesar de representarem uma
vantagem para seus beneficiários, não representam acréscimo patrimonial, pois
não podem ser quantificadas numericamente. Assim, tais vantagens não podem
ser incluídas no conceito de salário, ou salário de contribuição, são um mero
conforto social e/ou moral. Transcreve julgado do Superior Tribunal de Justiça —
STJ.
18. Apresenta uma síntese dos argumentos desenvolvidos, e conclui que o
lançamento fiscal é improcedente, em relação ao custeio de bolsas de estudo.
Dos Pedidos
19. Por todo o exposto, requer que a Impugnação seja reconhecida e provida, a fim
de:
19.1. Reconhecer a nulidade de todo o lançamento fiscal, ou de parte dele, pelo
menos (janeiro a novembro de 2004), por força da decadência, e determinar sua
anulação; e/ou
19.2. Julgar o lançamento improcedente em relação às contribuições incidentes
sobre o montante pago aos empregados a título de bolsa de estudo.
20. Por fim, requer que todas as intimações sejam enviadas ao endereço da sede da
empresa, à Rua Aracati, 275, São Paulo (SP), CEP 03630-900.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 459 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a fiscalização
para constituir os créditos relativos às contribuições previdenciárias será regido pelo
Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.° 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas pelo presente
Auto de Infração (AI) foi realizado no prazo qüinqüenal previsto no CTN, não havendo
que se falar em decadência.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado e contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
BOLSAS DE ESTUDO.
Os valores relativos a bolsas de estudo, ainda que não substituam a parcela salarial, mas
que não correspondem à educação básica ou profissionalizante, são fatos geradores de
contribuições previdenciárias, por não se subsumirem à hipótese de exclusão de salário
de contribuição prevista na alínea "t" do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei 8.212/91.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 482 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação.
É ver a síntese das alegações:
1. Os supostos créditos ora constituídos (lançados) referentes aos períodos de
01/2004 a 11/2004 sofreram os efeitos da regra decadencial (art. 150, § 4o, do
CTN).
2. Considerando que a Recorrente somente foi notificada validamente do
lançamento fiscal ora impugnado em 15 de dezembro de 2009, somente o crédito
decorrente do fato gerador 12/2004 ainda não havia decaído, restando extintos
todos os demais, nos termos do art. 156, V, do CTN.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

3. Acaso não reconhecida a extinção do crédito tributário pela decadência, o que não
se acredita, no mérito melhor sorte não resta à acusação fiscal senão a sua
improcedência.
4. As bolsas de estudo concedidas pela Recorrente não representam fatos geradores
da contribuição previdenciária recolhida ao INSS, porque não se incluem no
conceito jurídico-trabalhista de salário.
5. No âmbito do Direito do Trabalho, o caput do art. 458 da CLT cuidou fixar o
conceito de salário, ao tempo que o § 2o, II e V, desse mesmo art. 458 da CLT,
excluiu desse conceito (salário) o valor das bolsas de estudo concedidas.
6. Portanto, as verbas de bolsa de estudo, quando pagas a empregados, não possuem
natureza salarial. Por isso, não materializam a hipótese de incidência (fato
gerador) da contribuição previdenciária (salário de contribuição). Isto porque, em
relação aos empregados, a legislação trabalhista excluiu tais verbas do conceito
de salário.
Dos Pedidos
7. Em face de todo exposto, serve-se da presente para fins de requerer o seguinte:
7.1. Que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido, a fim de: (i.a)
reconhecer a nulidade de todo o lançamento fiscal (janeiro a novembro de 2004),
por força da decadência tributária e determinar a sua anulação; e/ou (i.b) julgar o
lançamento improcedente em relação às contribuições incidentes sobre o
montante pago aos empregados a título de bolsa de estudo;
7.2. Requer, outrossim, a realização de sustentação oral quando do julgamento do
presente Recurso Voluntário;
7.3. Por fim, requer que todas as intimações referentes ao processo em tela sejam
feitas enviadas ao endereço da sede da empresa impugnante, à Rua Aracati, 275,
São Paulo (SP), CEP: 03630-900.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

2. Do pedido de sustentação oral e intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, requer (i) a realização de sustentação
oral quando do julgamento do presente Recurso Voluntário, bem como (ii) que todas as
intimações referentes ao processo em tela sejam feitas enviadas ao endereço da sede da empresa.
A começar, sobre o pedido de intimação pessoal, trata-se de pleito que não possui
previsão legal no Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem
mesmo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria n° 1.634/2022, por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento.
3. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n°37.200.196-3,
lavrado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, relativo a contribuições devidas à
Seguridade Social, da parte da empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), não recolhidas, e não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP.
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004,
consolidado em 07/12/2009, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 05 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 15/12/2009 (e-fl. 02),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 14/01/2010 (e-fls. 190 e ss).
A decisão recorrida afastou o reconhecimento da decadência, tendo assentado o
entendimento da seguinte forma:
[...] A Impugnante afirma que "cuidou de efetuar os recolhimentos sobre as folha de
pagamentos (20%) a que está obrigada, conforme reconhecido pela fiscalização".
No entanto, conforme o Relatório Fiscal, a empresa não reconhece os valores pagos a
título de Bolsa de Estudo, Reembolso de Aluguel, e Participação nos Lucros e/ou
Resultados a Administradores, objeto do presente AI, como fatos _geradores de
contribuição previdenciária, e não informou as referidas verbas em GFIP. Cumpre
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

ressaltar que a fiscalização apenas esclarece, no item 5.3, que, no caso de existirem
saldos de recolhimento em GPS, estes foram aproveitados como créditos, como
demonstrado nos anexos "RDA — Relatório de Documentos Apresentados", e "RADA
— Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados", contidos no CD-ROM à fl.
07.
Nessas condições, em que não houve a declaração nem a inclusão desses valores na
base de cálculo considerada pela Autuada, não há que se falar nem em apuração da
contribuição devida, nem em recolhimento antecipado, no tocante aos fatos geradores
objeto desta autuação.
A apuração do valor devido e o recolhimento, pelo Contribuinte, ao excluírem os
valores relativos à Bolsa de Estudo, Reembolso de Aluguel, e Participação nos Lucros
e/ou Resultados a Administradores, não foram promovidos de acordo com a
determinação legal, nem foram completos.
Em seu recurso, o contribuinte alega a decadência parcial do crédito tributário,
requerendo que seja reconhecida a extinção dos valores de contribuições previdenciárias
relativas a fatos geradores ocorridos anteriormente a dezembro de 2009, ou seja, 5 (cinco) anos
antes da data de ciência da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 15/12/2009 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, o lançamento contempla três levantamentos específicos, quais
sejam: (i) reembolso de aluguéis; (ii) bolsas de estudo; (iii) PLR para administradores.
E, ainda, no contexto da ação fiscal, foram examinados os seguintes documentos:
a) Estatuto Social e alterações;
b) Atas de reunião da Assembléia Geral e do Conselho de Administração;
c) Folhas de Pagamento de 01/2004 a 12/2004;
d) Acordo de participação nos lucros e/ou resultados;
e) Guias de recolhimento de 01/2004 a 12/2004;
f) Guias de recolhimento do Fundo de Garantia e informações para a
Previdência Social GFIP - referentes ao período de 01/2004 a 12/2004; e
g) Livros Contábeis:
Constata-se, pois, que a ação fiscal foi ampla, sendo que as irregularidades
verificadas dizem respeito apenas aos levantamentos específicos citados acima.
Em razão da ação fiscal ter sido ampla, e em razão das irregularidades verificadas
serem reduzidas a três levantamentos específicos, é de se entender pela antecipação de
pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão
contida na Súmula CARF n° 99.
Ademais, a própria fiscalização ressalta no Relatório Fiscal que os recolhimentos
efetuados em GPS, foram considerados para os créditos declarados em GFIP, antes do início da
ação fiscal, o que a meu ver, atesta a antecipação de pagamento.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, § 4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 15/12/2009
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, restam decaídas as competências
anteriores a dezembro de 2004.
Dessa forma, o litígio permanece, apenas, em relação ao período de apuração
12/2004, não atingido pela decadência, motivo pelo qual, passo a examinar os demais
argumentos suscitados pela recorrente.
4. Mérito.
Em relação ao mérito, primeiramente é preciso pontuar que se discute no presente
Recurso Voluntário (e-fls. 482 e ss), apenas a incidência da contribuição previdenciária em
relação às bolsas de estudos, cujos fundamentos utilizados pela fiscalização para lastrear o
lançamento, consignados no Relatório Fiscal (e-fls. 80 e ss), foram os seguintes:
Bolsas de Estudo
- O custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação), de que trata o
Capítulo IV, artigos 43 a 57 da Lei n° 9394/1996, integra o salário de contribuição para
efeito de contribuição previdenciária, pois não está alcançado pela exclusão prevista na
alínea "t" do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8212/91;
- Uma vez que a sociedade não informou as contrapartidas dos lançamentos a título de
"bolsa de estudos", não indicou os beneficiários e valores recebidos, nem apresentou os
documentos que embasaram os lançamentos, a fiscalização considerou como base de
cálculo os valores debitados na conta contábil 03413091.00021000 156166 — BOLSA
DE ESTUDOS;
A esse respeito, a decisão recorrida entendeu da seguinte forma:
[...] Tendo em vista que as bolsas de estudo objeto da presente autuação correspondem à
educação superior (graduação e pós-graduação), não se relacionam à educação básica,
assim entendida como o ensino fundamental e médio, e também não atendem à
educação profissional, correspondente a qualificação, requalificação e reprofissionalização.
Desta forma, a exclusão dos referidos pagamentos a título de bolsas de estudo, da
composição do salário de contribuição, não encontra amparo na legislação
previdenciária.
Vale ressaltar que, ao contrário do que argumenta a Impugnante, o pagamento das
referidas verbas constitui ganho efetivo, acréscimo patrimonial, para os empregados que
as receberam. Sua suspensão acarretaria ônus ao trabalhador, que seria obrigado a
desembolsar, de seu salário, o valor das bolsas de estudo recebidas, já que tais
benefícios são concedidos com freqüência necessária, restando à evidência que os
mesmos integram o salário de contribuição, pois visam, em última análise, aumentar a
remuneração dos empregados.
Portanto, conclui-se que as bolsas de estudo, concedidas a segurados empregados,
relativas a graduação e pós-graduação, integram o salário de contribuição, por não se
enquadrarem no contido na alínea "t" do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

Pois bem. Nos termos do art. 28, § 9o, “t”, da Lei n° 8.212/91, a situação de não
incidência de contribuições previdenciárias sobre a bolsa de estudo, é tratada atualmente da
seguinte forma:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Anteriormente, o dispositivo possuía a seguinte redação:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...).
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
No tocante à questão discutida nos presentes autos, fato é que, em se tratando de
bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação, a matéria se encontra sumulada no âmbito
deste Conselho, de modo a afastar a incidência, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição
previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior. É de se ver:
Súmula CARF no 149
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-
004.391 e 2301-004.005
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005771/2009-68

Diante deste contexto, entendo que o fornecimento de bolsa de estudos de
graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, não se constitui em fato gerador para
a apuração das contribuições lançadas.
Dessa forma, entendo que assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual, voto pela
exclusão dos valores lançados a título de bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação
concedida aos empregados do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de: a) reconhecer a decadência das competências lançadas até
novembro/2004; e b) excluir do lançamento as importâncias pagas a título de bolsa de estudos de
graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados do sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 645
DF CARF MF
Original